Tribunal: STJ
Processo: 0187347-85.2024.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 513 - MG(2024/0187347-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE WALTER RESENDE AGUIAR
ADVOGADOS
: ANDERSSON LEÃO - MG093930
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA - MG152373
DEISE DUTRA DIAS E OUTRO(S) - MG159493
AGRAVADO
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE
MINAS
ADVOGADOS
: JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - MG131396
LUCAS AUGUSTO RESENDE DIAS - MG192269
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO
DEMONSTRADOS.
MATÉRIA
.

INTERNA
CORPORIS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 634/STF.
1. Na hipótese dos autos, a alegação de impedimento do Presidente
da Câmara para votar na cassação não encontra amparo nas normas que
regem o processo político-administrativo de cassação de mandatos, conforme
disposto no Decreto-
Outrossim, a participação do Presidente
Lei n. 201/67.
em votações que desabilita quórum atualizações é permitida pelo regimento
local. Tais fundamentos reconduzem a controvérsia ao campo jurídico-
regimental e, portanto, ao limite do controle judicial sobre atos interna
Ademais não está evidenciada nos autos demonstração cabal de
corporis.
abuso de poder ou ilegalidade flagrante.
2. O argumento do agravante relativo ao
§ 3o, do CPC não
art. 1.028,
afasta o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade de se
concluir o processamento do recurso ordinário na origem (inclusive com
abertura de prazo para contrarrazões), para inaugurar a competência do STJ
ao exame de pedido de efeito suspensivo.
incide o óbice da
In casu,
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder
Súmula n. 634/STF:
medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda
não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem".
3. Ademais, conforme orientação do STJ, a concessão do efeito
suspensivo pleiteado demanda, além da presença cumulativa dos requisitos de
e do
, a demonstração da viabilidade do
periculum in mora
fumus boni iuris
apelo nobre e a plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre no caso
dos autos.
4. Por fim, consoante destacado na decisão agravada, é nítido o
conteúdo revisional do pedido, caracterizando claro sucedâneo recursal que,
Documento eletrônico VDA54950525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: afb8103a-2be7-464c-a325-21f48c7aed95

somado à pendência de processamento do recurso ordinário, inviabiliza o
acolhimento da pretensão.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: afb8103a-2be7-464c-a325-21f48c7aed95

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 513 - MG(2024/0187347-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE WALTER RESENDE AGUIAR
ADVOGADOS
: ANDERSSON LEÃO - MG093930
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA - MG152373
DEISE DUTRA DIAS E OUTRO(S) - MG159493
AGRAVADO
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE
MINAS
ADVOGADOS
: JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - MG131396
LUCAS AUGUSTO RESENDE DIAS - MG192269
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO
DEMONSTRADOS.
MATÉRIA
.

INTERNA
CORPORIS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 634/STF.
1. Na hipótese dos autos, a alegação de impedimento do Presidente
da Câmara para votar na cassação não encontra amparo nas normas que
regem o processo político-administrativo de cassação de mandatos, conforme
disposto no Decreto-
Outrossim, a participação do Presidente
Lei n. 201/67.
em votações que desabilita quórum atualizações é permitida pelo regimento
local. Tais fundamentos reconduzem a controvérsia ao campo jurídico-
regimental e, portanto, ao limite do controle judicial sobre atos interna
Ademais não está evidenciada nos autos demonstração cabal de
corporis.
abuso de poder ou ilegalidade flagrante.
2. O argumento do agravante relativo ao
§ 3o, do CPC não
art. 1.028,
afasta o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade de se
concluir o processamento do recurso ordinário na origem (inclusive com
abertura de prazo para contrarrazões), para inaugurar a competência do STJ
ao exame de pedido de efeito suspensivo.
incide o óbice da
In casu,
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder
Súmula n. 634/STF:
medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda
não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem".
3. Ademais, conforme orientação do STJ, a concessão do efeito
suspensivo pleiteado demanda, além da presença cumulativa dos requisitos de
e do
, a demonstração da viabilidade do
periculum in mora
fumus boni iuris
apelo nobre e a plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre no caso
dos autos.
4. Por fim, consoante destacado na decisão agravada, é nítido o
conteúdo revisional do pedido, caracterizando claro sucedâneo recursal que,
somado à pendência de processamento do recurso ordinário, inviabiliza o
acolhimento da pretensão.
Documento eletrônico VDA54596258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 9e6b6c40-bb1e-4606-8b3a-5298da7ad997

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ WALTER RESENDE
AGUIAR contra decisão monocrática que, com fundamento no
§ 2o, do
art. 288,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente tutela
cautelar antecedente destinada à concessão de efeito suspensivo a recurso ordinário em
mandado de segurança (fls. 170-175).
A decisão agravada assentou: i) a necessidade cumulativa de probabilidade do
direito e perigo de dano para concessão de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do
fl. 173); ii) a possibilidade processual do pedido de efeito suspensivo entre a
CPC/2015;
interposição e a distribuição (art. 1.029, § 5o, inciso I, do
fl. 173); iii) a
CPC/2015;
natureza
de interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas,
interna corporis
com precedentes do Supremo Tribunal Federal (MS n.
; MS n.
36.662-AgR/DF
; MS n.
; fls. 174-175); iv) a incidência da
21.754-AgR/DF
33.751/DF
Súmula n. 634/STF
como óbice; v) a ausência dos requisitos legais (
) e o caráter de
fumus/periculum
sucedâneo recursal (fls. 173-175).
No agravo interno, a parte agravante sustenta: i) a não aplicação da
ao recurso ordinário, que não se submete ao juízo de admissibilidade
Súmula n. 634/STF
na origem (art. 1.028, § 3o, do CPC) (fl. 188); ii) que não se discute interpretação de
regimento interno, mas sim impedimento por interesse direto do Presidente da Câmara,
colacionando precedentes do STJ (fls. 189-192); iii) a presença dos requisitos do art. 300
do CPC (
e
), com alegação de exercício do cargo por mais de seis meses
fumus periculum
e ônus financeiro ao Município (fls. 192-195); iv) a necessidade de se preserava a
segurança jurídica e estabilidade (arts. 926 e 927 do CPC) (fls.
); v) que o pedido
192/193
de suspensão do decreto legislativo não se confunda com o mérito do recurso ordinário
(fl. 193).
Impugnação ao agravo interno apresentada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Entre Rios de Minas, defendendo, em síntese, a manutenção da decisão
agravada, a incidência da
a inadequação do controle judicial em
Súmula n. 634/STF,
matéria
e a inexistência de impedimento do Presidente para votar à luz
interna corporis
do Decreto-
e do Regimento Interno local (fls. 201-212).
Lei n. 201/67
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54596258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 9e6b6c40-bb1e-4606-8b3a-5298da7ad997

O deferimento de efeito suspensivo em tutela cautelar antecedente depende da
presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, do
, além da adequação
CPC/2015)
processual do pedido (art. 1.029, § 5o, inciso I, do
.
CPC/2015)
Na hipótese dos autos, conforme reconhecido na decisão agravada, a alegação
de impedimento do Presidente da Câmara para votar na cassação não encontra amparo
nas normas que regem o processo político-administrativo de cassação de mandatos,
conforme disposto no Decreto-

Lei n. 201/67. Outrossim, a participação do Presidente em
votações que desabilita quórum atualizações é permitida pelo regimento local. Tais
fundamentos reconduzem a controvérsia ao campo jurídico-regimental e, portanto, ao
limite do controle judicial sobre atos
Ademais não está evidenciada nos
interna corporis.
autos demonstração cabal de abuso de poder ou ilegalidade flagrante. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR:
(IN) DEFERIMENTO. PRELIMINAR: OBJETO DO PEDIDO. DECISÃO DO
CONGRESSO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO.
MATÉRIA
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
INTERNA CORPORIS.
I- O tema da cognoscibilidade do pedido precede o da apreciação do agravo
regimental contra despacho concessivo de liminar, e de seu cabimento à vista da
jurisdição do Supremo.
II- A natureza
da deliberação congressional -
interna corporis
interpretação de normas do Regimento Interno do Congresso - desautoriza a
via utilizada Cuida-se de tema imune à análise judiciária.
(MS).
Rel. Min. Marco Aurélio).
21.754-AgR/DF,

E, ainda:

[...] o controle jurisdicional a ser compreendido, ao meu sentir, legitima-se
apenas quanto a eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que
elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde
que razoavelmente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há,
portanto, espaço para que o Parlamento se mova com certa discricionariedade nos
quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas."
(MS
) (fls.
)
33.751/DF
174/175
O argumento do agravante relativo ao
§ 3o, do CPC não afasta o
art. 1.028,
entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade de se concluir o
processamento do recurso ordinário na origem (inclusive com abertura de prazo para
contrarrazões), para inaugurar a competência do STJ ao exame de pedido de efeito
suspensivo.
incide o óbice da
"Não compete ao Supremo
In casu,
Súmula n. 634/STF:
Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso
extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem".
A propósito:
Documento eletrônico VDA54596258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 9e6b6c40-bb1e-4606-8b3a-5298da7ad997

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO REALIZADO
ENQUANTO O PROCESSO AINDA TRAMITAVA NA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO.
1. A teor dos artigos 1.027, §2o, e 1.029, §5o do Código de Processo Civil
de 2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário deverá
obervar as regras de endereçamento dos recursos extraordinário e especial.
2. O fato do recurso ordinário ser remetido ao Tribunal Superior
independentemente de juízo admissibilidade na origem não autoriza o manejo
do pedido de efeito suspensivo diretamente no Superior Tribunal de Justiça,
antes mesmo de ultimado o processamento do recurso na origem, na forma do
art, 1.028, § 2o do CPC.
3. "Embora o CPC não determine a realização de juízo de admissibilidade
do Recurso Ordinário na origem, a competência da instância recursal superior não é
inaugurada até que se conclua a tramitação do recurso no tribunal local, o que
somente ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias para que o recorrido apresente
contrarrazões" (AgInt na PET no TP
Rel. Ministro HERMAN
2.159/MT,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
29/10/2019)
4. No caso dos autos, o Recurso Ordinário foi interposto na origem em
e o presente Pedido de Medida Cautelar foi protocolado no STJ em
25/11/2021,
o que demonstra que o rito previsto no artigo 1.028 do
não
26/11/2021,
CPC/2015
foi concluído no Tribunal local, não tendo se inaugurado a competência deste STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
14.770/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.
Ademais, conforme entendimento do STJ, a concessão do efeito suspensivo
pleiteado demanda, além da presença cumulativa dos requisitos de
e
periculum in mora
do
, a demonstração da viabilidade do apelo nobre e a plausibilidade do
fumus boni iuris
direito invocado, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DO
APELO NOBRE. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É excepcional a atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso especial
inadmitido na origem e objeto de agravo, sendo exigido além da presença
cumulativa dos requisitos de
e do
a
periculum in mora
fumus boni iuris,
demonstração da viabilidade do apelo nobre e a plausibilidade do direito invocado.
2. Não se apresenta evidenciada a probabilidade de êxito no conhecimento
e provimento do recurso especial interposto pela parte ora agravante, pois a
alteração do julgado de origem para compreender que a parte não possui capacidade
financeira para arcar com o tratamento indicado exigiria o reexame do acervo fático
probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54596258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 9e6b6c40-bb1e-4606-8b3a-5298da7ad997

(AgInt na TutCautAnt n.
relatora Ministra Maria Thereza de
1.061/SP,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

Por fim, consoante destacado na decisão agravada, é nítido o conteúdo
revisional do pedido, caracterizando claro sucedâneo recursal que, somado à pendência
de processamento do recurso ordinário, inviabiliza o acolhimento da pretensão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54596258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 9e6b6c40-bb1e-4606-8b3a-5298da7ad997

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na TutCautAnt 513 / MG
Número Registro: 2024/0187347-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233338463000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : JOSE WALTER RESENDE AGUIAR
ADVOGADOS : ANDERSSON LEÃO - MG093930
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA - MG152373
DEISE DUTRA DIAS E OUTRO(S) - MG159493
REQUERIDO
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE
MINAS
ADVOGADOS : JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - MG131396
LUCAS AUGUSTO RESENDE DIAS - MG192269
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO - AFASTAMENTO DO CARGO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE WALTER RESENDE AGUIAR
ADVOGADOS : ANDERSSON LEÃO - MG093930
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA - MG152373
DEISE DUTRA DIAS E OUTRO(S) - MG159493
AGRAVADO
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE
Documento eletrônico VDA54917675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 3ecad7a2-a134-4fd9-8ed8-f323ccbdac4e

MINAS
ADVOGADOS : JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - MG131396
LUCAS AUGUSTO RESENDE DIAS - MG192269
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 3ecad7a2-a134-4fd9-8ed8-f323ccbdac4e